Tribunal: TJDFT
Processo: 0735737-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735737-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE BRITO SILVA FILHO AGRAVADO: GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO DE BRITO SILVA FILHO em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina em cumprimento de sentença 0007073-17.2015.8.07.0005 iniciado por GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor no ID n. 198652145. Sustenta, em síntese, a ausência de citação na fase de conhecimento e que não tomou conhecimento acerca da sentença proferida nos autos. Decido. Compulsando os autos físicos (n. 0007073-17.2015.8.07.0005), verifico que o requerido foi citado regularmente (ID n. 167407328 - Pág. 65 a 67), constituiu a Defensoria Pública para a defesa de seus interesses (ID n. 167407328 - Pág. 58) e apresentou contestação (ID n. 167407328 - Pág. 68 a 75). Assim, não há que se falar na nulidade ou falta de citação na fase de conhecimento. A respeito da falta de conhecimento acerca da sentença de ID n. 167407328 - Pág. 203 a 210, consta no ID n. 167407328 - Pág. 213 cota da Defensoria Pública informando que o requerido não compareceu ao atendimento. Dessa maneira, se o requerido não tomou conhecimento da sentença foi por inércia ou desídia própria, que ignorou as tentativas de contato da Defensoria Pública e deixou de atualizar seus endereço nos autos, de forma que o suposto desconhecimento da sentença não pode ser atribuído à falta de diligências por parte do Juízo. A respeito da falta de citação sobre o recebimento do cumprimento de sentença, anoto que não se faz necessária nova citação na fase executiva, bastando, para tanto, sua intimação encaminhada para o último endereço indicado pelo réu. Nesse particular, a tentativa de intimação pessoal do requerido restou infrutífera (ID n. 184148877), por falta de atualização de seu endereço nos autos ou junto à Defensoria Pública, que lhe representa em Juízo, para as comunicações processuais necessárias. Compete às partes manter seu endereço atualizado nos autos, a fim de permitir sua intimação pessoal, quando necessária. Ademais, de acordo com o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Por essa razão, a decisão de ID n. 196003554 entendeu como válida a tentativa de intimação pessoal do requerido. Por fim, sobre o pedido de gratuidade de justiça, verifico que o réu já é beneficiário da justiça gratuita nos autos, nos termos da sentença de ID n. 167407328 - Pág. 203 a 210, com a suspensão da exigibilidade da cobrança das despesas de sucumbência. Anote-se. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. As razões do inconformismo da parte com o mérito da decisão de ID n. 196003554 devem ser objeto de recurso próprio. Verifico que no ID n. 189327253 foi certificada a ausência de pagamento voluntário. Assim, intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias, sem a incidência dos honorários de sucumbência. Feito, promovam-se as pesquisas de bens.” (ID 206819593 na origem). Nas razões recursais (ID 63330984), o executado/agravante ANTONIO DE BRITO SILVA FILHO afirma que a “decisão não levou em conta que, apesar dos esforços para a localização do réu, incluindo as tentativas realizadas com base nos endereços fornecidos pelo Juízo, o processo de citação não foi conduzido de maneira suficiente para garantir o direito ao contraditório” (ID 63330984, p. 11). Alega que a “decisão não levou em conta que o Agravante é um homem humilde, vivendo de trabalhos temporários, o que impacta diretamente na sua capacidade de manter um endereço fixo e acompanhar notificações judiciais, já que se preocupa em levar o sustento para sua família e pagar suas contas básicas, mais uma vez repito, o Agravante não possui renda fixa, não possui profissão, vive de trabalhos picados, em lugares remotos, frequentemente no meio do mato, onde nem acesso ao sinal de internet possui, senão isso, é passar fome e/ou deixar sua família em estado de vulnerabilidade e necessidade” (ID 63330984, p. 13). Sustenta que “O Juízo a quo não demonstrou ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a intimação do Agravante” e que “a decisão que validou a tentativa de intimação pessoal, sem considerar a necessidade de métodos alternativos e a situação específica do Agravante, pode ser considerada inadequada” (ID 63330984, pp. 13-14). Argumenta que satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo: a) Perigo de Dano: O valor da execução de R$ 371.822,40 é substancial e, se a execução prosseguir, pode causar danos irreparáveis ao Agravante, que está enfrentando dificuldades financeiras significativas. A continuidade da execução pode levar a uma situação de insolvência, tornando impossível a recuperação dos valores pagos posteriormente, caso a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade venha a ser reformada. b) Fumaça do Bom Direito: O Agravante apresenta fundamentos sólidos para contestar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A alegação de falhas na citação e na intimação, combinada com a consideração inadequada da situação financeira do Agravante, demonstra a plausibilidade do recurso. A decisão impugnada pode estar comprometida por não ter observado corretamente as normas processuais, o que reforça a necessidade de suspensão da execução até que o mérito do agravo seja devidamente analisado.” (ID 63330984, pp. 15-16). Requer ao final: “( ) a) O deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante, conforme previsão legal e condições demonstradas nos autos. b) O recebimento e processamento deste Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, conforme estabelecido pelo art. 1.019, I, do CPC. c) A concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a execução do valor de R$ 371.822,40 até a decisão final deste recurso, de modo a evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravante, que se encontra em situação financeira precária e não tem condições de arcar com o valor exigido enquanto o presente recurso não for julgado. d) A suspensão da execução até que seja realizada a citação válida do Agravante, com a observância dos princípios constitucionais e legais aplicáveis ao caso. e) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reconhecida a nulidade da citação e, consequentemente, a nulidade da decisão proferida pelo Juízo a quo.” – ID 63330984, p. 16. Intimado a demonstrar a hipossuficiência alegada, a parte recolheu as custas recursais (ID 63466426/ 63466454) É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 206819593 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente ANTONIO DE BRITO SILVA FILHO a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada, visando ao reconhecimento da nulidade da citação. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. O agravante pretende discutir a validade da citação realizada no processo de origem, alegando, em suma, que não teve ciência da sentença e não teve a oportunidade de exercer o contraditório. Na origem, a parte foi citada (mandado cumprido por Oficial de Justiça em 23/2/2017 – ID 170357823, p. 67), constituída a Defensoria Pública para atuar em sua defesa. A parte apresentou contestação (ID 170357823, pp. 68-75) e compareceu às audiências designadas (ID 170357823, pp. 109 e 179). Proferida a sentença, a Defensoria Pública informou que “o réu foi agendado para atendimento em 13/08/2018, porém não compareceu” (ID 170357823, p. 213), e a sentença transitou em julgado em 4/9/2018 (ID 170357823). Em 21/7/2023, o agravado/credor GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS iniciou o cumprimento de sentença em desfavor do agravante/devedor ANTONIO DE BRITO SILVA FILHO. Em 18/12/2023, certificado pelo Oficial de Justiça que o mesmo havia se mudado do último endereço constante nos autos (ID 182276153). No mesmo sentido, a Defensoria Pública informou não ter conseguido contato com o executado, apesar de ter enviado telegrama para o último endereço informado (ID 181819308). Tudo certificado, o juízo a quo determinou aguardar “o prazo para impugnação para pagamento, nos termos do art. 274,§ único do CPC”, considerando que “o endereço diligenciado é o mesmo em que o devedor foi citado em id 167407328 - Pág. 67” (ID 184148877), prazo que se encerrou em 9/2/2024, sem manifestação (ID 189327253). E a conclusão é a de não haver elementos para desconstituir o que bem definido na decisão recorrida: a parte executada foi regularmente citada na fase de conhecimento; a alteração de endereço no curso da demanda não foi informada nem ao juízo e nem à Defensoria Pública. Ao contrário do alegado, não há que se falar em citação por edital ou em necessidade de esgotamento de diligências quando a parte, regularmente citada, age com desídia e não informa aos patronos (no caso, a Defensoria Pública) e nem ao juízo a mudança de endereço, descumprindo obrigação legalmente imposta (art. 77, VII, CPC). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "MUDOU-SE". MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. VALIDADE. DEVER DA PARTE DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil estabelece que "o devedor será intimado para cumprir a sentença: II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV". 2. A interpretação teleológica da norma permite concluir que é causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento. 3. Portanto, nas hipóteses em que o executado revel não constituir procurador constituído nos autos, a intimação deve ocorrer por carta com aviso de recebimento. 4. Como estabelece o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos quando o executado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo. 5. A atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC). 6. Na hipótese, executada já havia sido citada no endereço em que a carta de intimação para cumprimento de sentença foi encaminhada. Todavia, o AR retornou com aviso de que a operadora de saúde havia se mudado. Tal mudança não foi comunicada em juízo, de modo que, a princípio, cabe à executada suportar os efeitos de sua desídia. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1806582, 07445446020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese a questão consiste em examinar a validade do ato de intimação do devedor referente ao início da fase de cumprimento de sentença na ocasião em que o Oficial de Justiça, ao diligenciar para tanto, no mesmo endereço em que fora promovida a citação, recebeu a informação de que houve mudança de domicílio. 2. A intimação do devedor, a respeito do início da fase de cumprimento da sentença, deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço residencial sem a respectiva comunicação ao Juízo singular, nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3o, ambos do CPC. 3. No caso, o devedor fora devidamente citado, tendo recebido a respectiva contrafé. No entanto, ao diligenciar no mesmo endereço onde fora promovido o ato citatório, o Oficial de Justiça recebeu a informação de que o devedor havia mudado de endereço residencial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1374019, 07222204720218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora